Tribunal: TJPA
Processo: 0802266-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802266-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CARLA DANIELLE E SOUZA OLIVEIRA

PROCURADOR: CAMILA SOUSA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802266-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: PALLOMA AGUIAR PESSOA CALEGARO

AGRAVADO: CARLA DANIELLE E SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADO: CAMILA SOUSA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECEBIDO O RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE-PROPORCIONALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de minoração dos alimentos fixados em 30% dos vencimentos do agravante, solicitando a redução para 10%.

II –
O agravante alegou redução de sua capacidade financeira e apresentou comprovante de rendimentos. Contudo, não comprovou de forma satisfatória que a quantia fixada compromete sua subsistência ou que sua condição financeira se alterou de forma significativa.

III -
No que tange à obrigação alimentar, a decisão deve respeitar o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, garantindo que a prestação atenda tanto à necessidade do alimentando quanto à capacidade do alimentante, sem desproporcionalidade.

IV -
A maioridade civil do alimentado, por si só, não extingue o dever alimentar, sendo necessário demonstrar a ausência de necessidade de manutenção dos alimentos, o que não ocorreu no presente caso.

V –
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802266-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: PALLOMA AGUIAR PESSOA CALEGARO

AGRAVADO: CARLA DANIELLE E SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADO: CAMILA SOUSA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Revisional de Alimentos (Processo nº 0804389-47.2022.8.14.0005), ajuizada em face de
CARLA DANIELLE E SOUZA OLIVEIRA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de redução liminar do valor dos alimentos pagos em favor da filha do agravante, mantendo-se o percentual anteriormente já fixado, em 30% dos seus vencimentos.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta que, além do compromisso alimentar com a agravada, possui outra pensão de 20% dos seus vencimentos destinada a outro filho, o que compromete metade da sua renda total. Além disso, ele afirma que há ainda despesas com outros dois filhos que embora tenham atingido a maioridade, ainda os ajuda financeiramente. Afirma ainda que arca com gastos significativos decorrentes de empréstimos bancários, comprometendo assim a sua qualidade de vida e a possibilidade de prover de maneira adequada suas necessidades pessoais. O agravante argumenta que a sua condição financeira restou significativamente reduzida desde a fixação do valor dos alimentos e pleiteia a redução para 10% dos seus rendimentos mensais.

O recurso foi recebido sem deferimento do efeito suspensivo conforme decisão de ID 13596642, tendo esta relatora proferido decisão fundamentada na ausência de comprovação suficiente da alteração financeira alegada pelo agravante. No referido
decisum
, foi apontado que, para a redução dos alimentos, seria necessária ampla dilação probatória que demonstrasse a alteração do binômio necessidade-possibilidade, o que não foi comprovado de maneira cabal nesta fase processual.

Em contrarrazões de ID 14003589, a agravada, afirmou que depende exclusivamente da pensão alimentícia para custear suas despesas pessoais e educacionais, uma vez que estuda em uma universidade privada e está atualmente desempregada. A agravada também contestou a alegação de dificuldade financeira do agravante, indicando que ele possui rendimentos mensais suficientes para arcar com os 30% já fixados, e apontando gastos supérfluos realizados pelo agravante, como consórcios e viagens.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. Em sua manifestação, destacou que não foram apresentados elementos suficientes que demonstrem a mudança substancial na situação financeira do agravante, sendo assim incabível a redução dos alimentos sem a devida instrução probatória que confirme a alegada diminuição da capacidade econômica. Ademais, ressaltou que o valor atual visa garantir as necessidades básicas da alimentanda, observando os princípios da dignidade humana e da solidariedade familiar.

É este o sinóptico relato.

Passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802266-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA

ADVOGADA: PALLOMA AGUIAR PESSOA CALEGARO

AGRAVADO: CARLA DANIELLE E SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADO: CAMILA SOUSA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade de se apurar a razoabilidade da decisão proferida em sede de Ação Revisional de Alimentos, que indeferiu o pedido de minoração formulado pelo requerente, ora agravante, o qual requereu que os alimentos passassem do
quantum
de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos mensais para o importe de 10% (dez por cento) sobre seu salário líquido.

Inconformado com o
decisum
proferido pelo juízo de primeira instância, alega o agravante em suas razões recursais que a decisão agravada não está em consonância com sua renda mensal, requerendo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para determinar a minoração do valor dos alimentos pagos à filha para o montante correspondente a 10% (dez por cento) de seus vencimentos, a ser descontado direto da folha de pagamento, sem incidência sobre 1\3 de férias e 13º salário, até que a agravada conclua seus estudos em grau de ensino superior.

Compulsando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente pelas razões de fato e direito que passo a expor.

Primeiramente, no tocante às ações que envolvem alimentos em favor dos filhos do casal separado, sabe-se que os valores deverão ser suportados por ambos genitores na medida de suas capacidades financeiras e necessidade dos filhos, isto é, derivado do exercício do poder familiar, os pais possuem obrigação legal de prover alimentos aos filhos, nos termos dos Arts. 1.694, 1.695 e 1.703 do CC, como vemos a seguir:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Outrossim, ressalta-se que a fixação dos alimentos provisórios, conforme entendimento doutrinário sedimentado e amplamente adotado neste Egrégio Tribunal e nos demais tribunais pátrios, deverá se ater ao trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade, princípio basilar que norteia as decisões acerca da obrigação alimentar, isto é, a prestação a ser ajustada precisa atender não somente a necessidade do alimentado, bem como deve ser adequada aos rendimentos de quem os presta. Assim, o trinômio impõe ao magistrado a análise detalhada das necessidades de quem recebe os alimentos, cotejadas com a capacidade financeira do alimentante, objetivando desse modo aplicar medida razoável e proporcional, é este o entendimento consagrado no seguinte posicionamento doutrinário:

"As mais diferentes situações, envolvendo pessoas completamente distintas, terão sempre solução equânime se respeitado o balizamento indicado pelo legislador.
Para a fixação do quantum alimentar, portanto, leva-se em conta a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, evidenciando um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão [...] A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante. Deve ser provada por quem pleiteia os alimentos
[...]" (CHAVES e ROSENVALD, 2021, p. 1887-1888).

Ora, é mister ressaltar que o dever alimentar não se encerra de plano com a maioridade civil, de modo que restando presentes as necessidades do alimentado, bem como não havendo ruptura do vínculo de parentesco, os alimentos ainda serão prestados, observando o trinômio processual consagrado em nosso ordenamento jurídico, senão vejamos o entendimento jurisprudencial colacionado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL - NECESSIDADE - MINORAÇÃO DO QUANTUM - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - VALOR IRRISÓRIO - IMPOSSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A maioridade civil, por si só, não é motivo suficiente para eximir o alimentante do dever de prestar alimentos à sua filha, devendo a alimentanda comprovar a necessidade do auxílio para a sua subsistência - Embora implementada a maioridade civil, há demonstração por parte da alimentanda de que ainda necessita do apoio financeiro paterno - Diante da inexistência de elementos indicativos de que os alimentos estejam dissociados do trinômio legal, não justifica a minoração do encargo alimentar.
(TJ-MG - AC: 50082891920218130079, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/03/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 17/04/2023)

Nesse ínterim, verifica-se a partir da decisão objeto deste recurso, que o douto magistrado ao indeferir o pedido de minoração dos alimentos fixados, mostrou-se como medida proporcional e adequada, ao passo em que considerou as necessidades da agravada, sem impor ao alimentante um encargo que ultrapasse suas possibilidades, com ênfase ao fato de que o requerente, naquele momento, não havia logrado êxito em comprovar que o importe fixado, permanecendo, poderia comprometer seu sustento mensal, de modo que o fato do agravado possuir despesas referentes a empréstimos não pode ser encargo a ser suportado pelo agravada.

Para mais, muito embora o agravante tenha juntado aos autos aparente comprovante de rendimentos para justificar a minoração dos alimentos, verifico que tal documento não se constitui, isoladamente, como meio probatório suficientemente satisfatório a justificar a diminuição do importe arbitrado, de modo que a renda mensal alegada pelo agravante mostra-se no mínimo destoante das condições presentes no processo de origem, carecendo de dilação probatória a fim de se constatar a aduzida impossibilidade do recorrente em adimplir com a atual obrigação alimentar.

Nessa esteira de raciocínio, não há nos autos elementos suficientes que comprovem que o valor fixado configura-se como medida que implica ônus excessivo e desproporcional ao agravante, ora o simples fato de arcar com outros valores a título de alimentos configura-se como encargo que deve ser suportado pelos genitores na medida de suas possibilidades e pautado na necessidade dos alimentados, de modo que estes, até ser provado o contrário, não deverão suportar tal ônus, de modo que os documentos carreados são insuficientes e não geram presunção de veracidade acerca da alegação de impossibilidade financeira para arcar com a pensão arbitrada, não sendo motivo suficiente para autorizar a minoração desta. Uma vez que não há comprovada insuficiência de recursos para arcar com os alimentos, estes devem permanecer no valor arbitrado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA MINORAR O QUANTUM FIXADO E ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE A DIMINUIÇÃO DO VALOR. INOBSERV NCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I- Compulsando-se os autos, verifica-se que não há nos autos prova suficiente e satisfatória que justificasse a diminuição do quantum alimentício, conforme estabelecido na sentença apelada, ou seja, o conteúdo probatório é inconsistente para minorar os valores, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).
[...] III- A constituição de nova família não exime o alimentante de suas obrigações, se não apresentar provas de não ter possibilidade financeira de arcar com o estipulado em sentença.[...] VI- Assim sendo, levando-se em consideração o binômio necessidade x possibilidade, e em consonância com a manifestação Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para o fim de reformar a sentença, mantendo os valores fixados no acordo homologado em sentença, de modo que o apelante preste os alimentos ao filho no importe de 30% (vinte por cento) da mesma base de cálculo lá estabelecida. (Apelação Cível nº 0012550-11.2015.8.14.0301 - Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - TJPA - DJe 29/05/2020)

Importante frisar que, no direito das obrigações alimentares, a proteção ao alimentando, deve prevalecer, pois está em jogo a subsistência e outras necessidades básicas. Desse modo, qualquer decisão que venha a reduzir os alimentos fixados sem que haja justificativa robusta e comprovada tende a colocar em risco a própria subsistência do alimentado, o que não pode ser admitido sem antes haver exaustiva dilação probatória a justificar a minoração, o que ressalta-se poderá ainda ocorrer ainda em sede de juízo singular. É este o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, conforme demonstra-se a seguir:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – PATERNIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA) ENCARTADOÀS FLS.124/126 - SENTENÇA PRIMEVA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE RECONVENÇÃO PARA ARBITRAR O VALOR DOS ALIMENTOS EM 20%(VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO RECONVINDO, CASO ESTEJA TRABALHANDO, DEVENDO INCIDIR SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO EM CASO DE DESEMPREGO, TORNANDO DEFINITIVO OS ALIMENTOS PROVISIONAIS OUTRORA ARBITRADOS (FLS.176/177) - ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE -
ARTIGO 1.699 DA LEI MATERIAL CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E CORRELATA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – ALEGAÇÃO DO RÉU/APELANTE DE QUE ENFRENTA DIFICULDADES EM VIRTUDE DE PROLONGADO DESEMPREGO - FATO QUE NÃO INFLUENCIA, POR SI SÓ, A REDUÇÃO DO VALOR REVISTO –
ALIMENTOS FIXADOS PELO JUÍZO PRIMEVO CONSOANTE PROPOSTA FORMULADA PELO AUTOR/APELANTE EM SEDE DE RÉPLICA À RECONVENÇÃO, FRISE-SE, QUANDO JÁ OSTENTADA A CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO - ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O AUTOR/APELANTE – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS - DECISÃO UNÂNIME.
I - Não logrou êxito o postulante, ora recorrente, em comprovar o decréscimo da sua capacidade contributiva como alimentante e nem diminuição das necessidades da alimentanda, impossibilitando, assim, a redução do valor arbitrado a título de pensão alimentícia pelo julgador de planície.
(TJ-SE - AC: 00186629320148250084, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 25/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Para mais, é imperioso destacar que na hipótese de provimento do presente Agravo de Instrumento subsistiria
periculum in mora
no sentido inverso, uma vez que reduzir os alimentos provisórios abruptamente representaria a manutenção da subsistência da agravada, a qual eficazmente comprovou a necessidade de permanência dos valores fixados, uma vez que é estudante da rede privada de ensino superior e atualmente encontra-se desempregada e dependente dos alimentos prestados por seu genitor.

Diante do exposto, considerando que a decisão de primeiro grau não excedeu os limites do princípio da razoabilidade e proporcionalidade e que a modificação dessa decisão traria prejuízos maiores a agravada do que ao agravante,
CONHEÇO
, porém
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos termos aqui expostos.

É O VOTO

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024